Tribunal: TJDFT
Processo: 0708254-10.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATOS. APÓS 31/03/2000. LEGALIDADE.

1.Evidenciada, mesmo que de forma rasa e sucinta, a existência de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida com as razões do pedido de reforma, não há se falar em afronta ao princípio da dialeticidade.

2. Nos termos da tese fixada no Resp. 1.578.553/SP (tema 958), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, são válidas as cláusulas dos contratos bancários que preveem a cobrança das chamadas tarifa de registro do contrato e tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que as referidas taxas não se mostrem excessivamente onerosas e que os serviços sejam efetivamente prestados pela instituição financeira.

3.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e que sua revisão é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto.

4. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do paradigma REsp n.o 973.827/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, é legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

5. O reconhecimento da venda casada pressupõe que a contratação do empréstimo somente seria realizada se condicionada à aquisição de produtos perante a instituição financeira.

6. Reputa válido o seguro prestamista contratado quando ausentes quaisquer provas do condicionamento de sua contratação ao financiamento bancário obtido perante a instituição financeira.

7.Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

8. Recurso conhecido e desprovido.